Tribunal: CARF
Processo: 13839.910225/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Allan Marcel Warwar Teixeira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.910225/2011-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.406 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
TAKATA BRASIL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
A fim de se evitar cobrança em duplicidade, admite-se que possa integrar o
cálculo do Saldo Negativo estimativa cuja compensação não foi homologada,
mas se encontre pendente de julgamento de recurso em outro processo.

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Neudson Cavalcante Alburquerque e Efigênio de
Freitas Junior, que votaram no sentido sobrestar o julgamento até decisão definitiva dos
processos que envolvem as DCOMP das estimativas que formam o saldo negativo.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Redator ad hoc

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
O Presidente da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento, no
uso das atribuições conferidas pelo art. 17, III, do Anexo II do RICARF, designou-me para
formalizar o presente acórdão, tendo em vista que o Conselheiro Relator, Allan Marcel Warwar
Teixeira, não o fez por ter deixado de integrar o colegiado após o julgamento. Saliente-se que a
correspondente sessão de julgamento foi presidida pelo Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa, que também não mais faz parte desse colegiado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.910225/2011-26
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.406 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.910225/2011-26

Assim, reproduzo, na íntegra, o relatório disponibilizado pelo Conselheiro Relator
Allan Marcel Warwar Teixeira no repositório oficial do CARF, o qual se segue.
TAKATA BRASIL S.A. interpõe o presente Recurso Voluntário contra decisão
de primeira instância que manteve Despacho Decisório de homologação apenas parcial de
compensações efetuadas com crédito de Saldo Negativo de IRPJ referente ao AC 2004.
As parcelas do crédito glosadas dizem respeito a estimativa compensada de
confirmação apenas parcial, no valor de R$ 161.251,62, e de pagamento não localizado no valor
de R$ 112.075,80, por não ter sido vinculado pela Recorrente na respectiva DCTF:

Contra o Despacho Decisório, a ora Recorrente interpôs Manifestação de
Inconformidade requerendo o reconhecimento destas duas parcelas no cômputo do Saldo
Negativo.
A autoridade julgadora de primeira instância julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade porque, em que pese tenha reconhecido a parcela de R$ 112.075,80 –
referente a pagamento não localizado –, tal não foi suficiente para reverter o IR a pagar em Saldo
Negativo, por ter sido mantida a glosa dos outros R$ 161.251,62.
Contra a decisão de primeira instância, a ora Recorrente interpôs o presente
Recurso Voluntário reiterando, em síntese, que deve ser reconhecido o seu direito ao crédito da
parcela referente à estimativa glosada.

É o relatório.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.406 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.910225/2011-26

Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Redator ad hoc.
A teor do relatório acima reproduzido, também adoto aqui, na íntegra, o voto
disponibilizado pelo Conselheiro Relator Allan Marcel Warwar Teixeira, o qual se segue.

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão
por que dele deve ser conhecido.

Mérito

Cinge-se a controvérsia ao fato de uma parcela do crédito do Saldo Negativo deste
processo referir-se à estimativa cuja compensação se encontra pendente de julgamento em outros
autos (no 13839.909181/2009-77).
É fato que o mesmo valor glosado do Saldo Negativo, referente à parcela da
estimativa de dez/2004, já foi objeto de intimação de cobrança naquele outro processo, onde se
analisa o crédito utilizado da compensação.
Uma vez o fisco tendo optado por cobrar a estimativa em processo separado –
ainda que pendente de julgamento –, não pode mais negar o seu aproveitamento no cálculo do
Saldo Negativo para efeito de homologar compensações, do contrário este mesmo valor, o qual
aqui coincide com o dos débitos não compensados, será objeto de uma segunda intimação de
cobrança. E esta duplicidade de cobranças exigirá do contribuinte requerer Revisão de Ofício
para afastar uma das duas, o que, a meu ver, não é juridicamente admissível.
Isto aqui se afirma porque não pode o fisco, na condição de credor, lançar
conscientemente duas cobranças do mesmo valor esperando que o contribuinte ao final reclame
de uma delas. E é exatamente disto que trata este processo, se nele for decidido que a cobrança
dos débitos em questão deve prosseguir.
Em linha semelhante, cabe citar a Solução de Consulta Cosit no 18 de 13/10/2006,
a qual, em seus termos, diz que “na hipótese de compensação não homologada de débitos de
estimativas de IRPJ ou CSLL, os débitos serão cobrados com base em Dcomp, e, por
conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do
saldo negativo apurado na DIPJ.”.
No mais, a parcela glosada referente ao pagamento não localizado de R$
112.075,80 já fora reconhecida pela DRJ, devendo apenas, portanto, ser reiterado o seu
reconhecimento.
Deste modo, entendo que deve ser reconhecido, no cômputo do Saldo Negativo,
os valores glosados no Despacho Decisório de R$ 112.075,80 e de R$ 161.251,62.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.406 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.910225/2011-26

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento, reconhecendo o direito da Recorrente às parcelas glosadas no Despacho Decisório
de R$ 112.075,80 e de R$ 161.251,62.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Redator ad hoc

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital